Tribunal: TJBA
Processo: 0501807-38.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501807-38.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DILMA OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE VINICIUS ALCANTARA DE OLIVEIRA GONCALVES LIMA, RAIMUNDO ALCANTARA DE OLIVEIRA, TAUAN COSTA OLIVEIRA DE ALMEIDA

APELADO: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A.

Advogado(s)
:
JACO CARLOS SILVA COELHO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DISCRIMINAÇÃO DA TABELA SUSEP. PERCENTUAL INDENIZATÓRIO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - A alegada omissão quanto à especificação do item da tabela SUSEP utilizado como parâmetro para fixação da indenização em 50% do capital segurado não se configura, pois o acórdão embargado fundamentou adequadamente a majoração com base no conjunto de limitações funcionais decorrentes do acidente, considerando a idade avançada da segurada e a aplicação do princípio do in dubio pro misero.

III - Não há contradição entre o reconhecimento de múltiplas limitações funcionais e o percentual indenizatório fixado, uma vez que o magistrado possui livre convencimento motivado para valorar as provas e arbitrar indenização proporcional à extensão dos danos, não estando vinculado matematicamente aos percentuais isolados da tabela SUSEP.

IV - A fixação da indenização em 50% do capital segurado encontra respaldo na análise global das sequelas apresentadas pela segurada, considerando não apenas o comprometimento isolado do tornozelo esquerdo, mas o conjunto de limitações funcionais que comprometem sua autonomia pessoal, especialmente em razão da idade avançada.

V - A pretensão de majoração para 90% do capital segurado, com base na somatória de diferentes itens da tabela SUSEP, constitui rediscussão do mérito já decidido, não sendo admissível pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0501807-38.2018.8.05.0103
, em que figura como Embargante,
DILMA OLIVEIRA SANTOS
, e como Embargado,
ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.